Tribunal: TJDFT
Processo: 0704509-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704509-89.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MIKAEL COSTA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 16,75 G (DEZESSEIS GRAMAS E SETENTA E CINCO CENTIGRAMAS) DE COCAÍNA E 2,93 G (DOIS GRAMAS E NOVENTA E TRÊS CENTIGRAMAS) DE MACONHA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DUPLICIDADE DE OPOSIÇÃO DE RAZÕES RECURSAIS. NÃO CONHECIMENTO DA SEGUNDA PEÇA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL PREVISTA NO ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/2006. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Havendo a apresentação de duas peças recursais, deve-se conhecer apenas daquela que foi oferecida em primeiro lugar, em razão da preclusão consumativa. 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a análise da quantidade e da natureza da droga para fins de aplicação do artigo 42 da Lei no. 11.343/2006 deve ser conjunta. Registrado na própria sentença que a quantidade de entorpecente não justifica a exasperação da pena, deve ser afastado o aumento com fundamento apenas na natureza do entorpecente, cabendo a exclusão da valoração negativa da circunstância especial prevista no artigo 42 da Lei no 11.343/2006 da primeira fase da dosimetria da pena. 3. Recurso conhecido e provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, afastar a análise negativa da circunstância especial do artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006, reduzindo a pena de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa para 05 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor mínimo legal. O recorrente alega violação ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, requerendo a fixação de regime inicial menos gravoso do que o fechado, sob os argumentos de que possui trabalho lícito, endereço fixo e é o único provedor da família. Pede a concessão de efeito suspensivo ao apelo (ID 49197706). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante à mencionada violação ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, porque já assentou o Superior Tribunal de Justiça que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça se manifestar explicitamente acerca de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal” (EDcl no AgRg nos EAREsp n. 1.399.185/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 14/6/2023, DJe de 3/7/2023). Ademais, o entendimento da turma julgadora, acerca da necessidade de imposição de regime inicial fechado para réu reincidente cuja pena fixada é superior a 4 (quatro) anos e não excedente a 8 (oito) anos, encontra-se em harmonia com o entendimento do STJ, no sentido de que “nos termos da orientação desta Corte e do art. 33, § 2o, do Código Penal - CP, estipulada pena em patamar superior a quatro anos e não excedente a oito anos, a presença da circunstância agravante da reincidência impõe o estabelecimento do regime prisional fechado” (AgRg no AREsp n. 2.114.313/MA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023). Assim, “verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (AgInt no AREsp n. 2.221.339/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023). No tocante ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet n. 12.359/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/2/2019, DJe de 18/2/2019). Confira-se, ainda, o AgInt na Pet n. 14.862/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Por este motivo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020